Tribunal: TJMT
Processo: 1010808-90.2025.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010808-90.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE BENTO DE ARRUDA MORAIS - CPF: 329.635.481-68 (RECORRENTE), GENIS SOUZA DA HORA - CPF: 007.584.031-60 (ADVOGADO), UNIVERSO ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DOS REGIMES GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - CNPJ: 08.302.024/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. INSUBSISTÊNCIA. COMPETÊNCIA DOMÍCILIO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Os documentos juntados com a inicial são suficientes para atribuir
competência

territorial
do Juizado Especial Cível, nos termos do artigo 4º, inciso III, da Lei 9099/95.

Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para designação de audiência de conciliação.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença extinguiu o processo por incompetência territorial.

A parte promovida, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para reconhecer a competência territorial e desconstituir a sentença.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

No presente caso, dessume-se da exordial que a parte autora alega que notou vários descontos indevidos inerentes à cobrança de contribuição associativa/sindical junto à requerida.

Em sendo o caso de relação de consumo, conforme inteligência do art. 101 do Código de Defesa do Consumidor, a ação pode ser proposta no domicílio do autor.
Todavia, a cobrança de mensalidades explanada não procede de vinculação consumerista ante a ausência do objeto “bem” ou “prestação de serviço”.

[...]

Igualmente, não se olvidar que, pela regra geral trazida a luz da Lei dos Juizados Especiais,
a competência é do órgão do juizado situado no foro do domicílio do réu ou do lugar em que o réu exerça suas atividades profissionais/econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agencia, sucursal ou escritório, tendo os incisos seguintes trazer as exceções.

[...]”

Amolda-se a hipótese prevista na Lei 9.099/95 em seu artigo 4º: “
É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro
”, especificamente o inciso III: “
do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza
”.

O conceito de consumidor é disciplinado pelo Código de Defesa do Consumidor em seu artigo 2º, “caput”, sendo: “
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final
”, o qual adota a Teoria Finalista ou Subjetiva (destinatário final fático e econômico).

Além disso, existem as formas equiparadas que são: a coletividade de pessoas (artigo 2º, parágrafo único, do CDC), a(s) vítima(s) do evento danoso (artigo 17 do CDC) e a(s) exposta(s) à(s) prática(s) comerciais (artigo 29 do CDC).

Em razão do Princípio Constitucional das Convivências das Liberdades Públicas (não existe direito absoluto) o ordenamento jurídico brasileiro adota a Teoria Finalista Aprofundada/Mitigada para conceituar consumidor(a), desde que presente a vulnerabilidade em razão de ser consumidor(a) intermediário(a), como é o caso dos autos.

Nesse mesmo viés, da aplicação da Teoria Mitigada, vem o Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 2289498/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2023, DJe 25/10/2023).

Assim, aplica-se ao caso em comento todos os preceitos e regramentos consumeristas.

Desse modo, a anulação da sentença é medida que se impõe.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU A ELE PROVIMENTO
para declarar a nulidade da sentença e determino a restituição à origem para o regular prosseguimento.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025